Tribunal: TJSP
Processo: 0009171-72.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
1. Locação de imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. despejo e cobrança – Débito bem reconhecido por perícia judicial – Meras alegações incapazes de infirmar as conclusões do expert.
2. Má fé não comprovada – Permanência no imóvel por 12 meses – Pedido destituído de amparo legal - Sentença mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009171-72.2010.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELO
E DOUGLAS ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA LTDA, é apelado PEDREIRA
ANHANGUERA S/A - EMPRESA DE MINERAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009171-72.2010.8.26.0020 -Voto no
2
APELANTE: ANGELO E DOUGLAS ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA
LTDA
APELADA: PEDREIRA ANHANGUERA S.A. EMPRESA DE
MINERAÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. NOSSA SENHORA DO Ó
EMENTA: 1. Locação de imóvel
Ação de rescisão
contratual c.c. despejo e cobrança
Débito bem
reconhecido por perícia judicial
Meras alegações
incapazes de infirmar as conclusões do expert.
2. Má fé não comprovada Permanência no imóvel por 12
meses
Pedido destituído de amparo legal - Sentença
mantida Improvimento.
VOTO N° 45.748 (Processo digital)
A r. sentença de fls. 289/293, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente a ação de despejo c.c. cobrança E parcialmente
procedente a consignatória relativas a locação de imóvel. Apelou a ré,
locatária, a fls. 296/306, buscando a reforma. Alegou equívoco no cálculo do
IPTU e alternativamente, afirmou que pelo acordo entabulado o pagamento
antecipado envolvia todas as verbas relativas à locação, inclusive o IPTU;
aponta má fé da apelada; invoca a função social da empresa e requer a
permanência no imóvel por 12 meses a fim de encontrar local compatível
com a atividade desempenhada.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009171-72.2010.8.26.0020 -Voto no
3
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
despejo e cobrança de alugueres julgada em conjunto com ação
consignatória movida pela parte contrária.
Pretende a apelante o afastamento da mora pela
recusa injustificada do locador e equívocos na cobrança, principalmente
quanto ao IPTU.
Vale observar, contudo, que intimada a se
manifestar quanto às conclusões do laudo pericial, acostou petição a fls. 378
concordando com o laudo, ainda que feita ressalva genérica que não seria
hábil para embasar uma futura impugnação, como aquela trazida no apelo.
Se havia algum equívoco na apuração do débito,
deveria ter sido apontado no momento oportuno.
Ademais, não prospera a alegação de que o
acordo entabulado para o adiantamento dos aluguéis envolvia também os
valores relativos ao IPTU, argumento que contraria expressamente o quanto
disposto no contrato.
Por outra, ausentes os requisitos autorizadores
para o reconhecimento da litigância de má fé, sem que haja nos autos
provas concretas acerca de tais alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009171-72.2010.8.26.0020 -Voto no
4
A função social da empresa não pode ser
invocada, in casu, onde a razão da rescisão é a inadimplência, sendo da
mesma forma descabido o pedido de permanência por 12 meses a fim de
encontrar outro local compatível, por absoluta falta de amparo legal, além de
se tratar de inovação não permitida em sede recursal.
Por essas razões, tenho que a r. sentença,
acertadamente, ponderou que:
Pois bem, antes do exame dos pedidos, insta salientar
algumas considerações tecidas na ocasião do saneamento dos feitos:
a) as partes firmaram contrato de locação não residencial em
01/01/2006, tendo a locatária (autora da consignatória e ré no despejo)
quitado antecipadamente, em 02/01/2006, os aluguéis (e não
acessórios da locação), no valor de R$ 81.000,00, correspondente a 54
parcelas de aluguel de R$ 1.500,00 (recibo de fls. 25 dos autos de
despejo); b) somente são devidos os aluguéis a partir de julho de 2010,
com vencimento em 01/07/2010, e não 01/08/2010 (objeto da
consignação), consoante alegado pela autora da consignatória (vide
cláusula 3a do contrato, fls. 15 do despejo); c) o recibo não abrangeu o
pagamento dos impostos, de modo que o IPTU, em consonância com a
cláusula 15a do contrato (fls. 16 dos autos de despejo), é de fato
devido, proporcional ao imóvel locado; d) não há prova, nos autos, da
recusa no recebimento dos locativos e, se recusa houve, foi essa justa,
porquanto os aluguéis eram devidos desde julho de 2010, com
atualização monetária pelo IGPM em periodicidade anual, desde 2006
(cláusula 3a, P. único do contrato de locação), devendo ser acrescidos
de multa de 10% (cláusula 3a, do contrato de locação) e juros de mora
de 1% ao mês (cláusula 17a do contrato de locação); e) o IPTU
proporcional era devido desde 2006.
Com efeito, no que concerne à ausência de prova da
recusa, esta é incontroversa, já que a locadora confessa que, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009171-72.2010.8.26.0020 -Voto no
5
recusou receber os valores pelo motivo de que não eram suficientes à
quitação do débito (fl. 104 da ação consignatória).
...
Conquanto a relação locatícia fosse fato incontroverso
nos autos, ao réu, por força do disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, competia provar o pagamento dos aluguéis e
acessórios.
Ocorre, contudo, que o perito judicial apurou o crédito
em favor da locadora, no importe de R$ 169.104,56 (fl. 370), o que
demonstra a inadimplência com as obrigações contratuais.
Desse modo, diante da inadimplência da locatária, de
rigor a procedência do pedido de despejo, condenação ao pagamento
dos valores inadimplidos e multa contratual, que inclusive já foi objeto
dos cálculos do perito.
No mais, no que diz respeito à lide secundária, postula
a locatária: a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que a parcela recusada, bem como as demais que
vencerem, sejam depositadas em juízo; b) a condenação da ré ao
pagamento de multa contratual.
Entretanto, em razão da prova pericial francamente
desfavorável à parte locatária, a improcedência de tais pedidos é
medida que se impõe, mormente porque referido laudo já considerou os
depósitos judiciais efetuados (fls. 367 e ss).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009171-72.2010.8.26.0020 -Voto no
6
E não vindo aos autos provas do pagamento das
obrigações contratuais, o desfecho da ação não poderia ser outro.
Em suma, a r. sentença deu exata solução á lide.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código
de Processo Civil, majoro a honorária sucumbencial devida pela recorrente
para 12% sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR